Tribunal: TJDFT
Processo: 0737538-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0737538-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE CARDOSO DE OLIVEIRA IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O O ofício para o recolhimento do mandado de prisão já foi enviado, conforme informação de ID n. 64764193. Aguarde-se o transcurso do prazo para eventual interposição de recurso. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 7 de outubro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator